Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. EMBARAÇOS À EFETIVAÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A discussão relativa a ocorrência de fraude à execução já foi decidida em decisão anterior nos autos, tendo sido objeto do agravo de instrumento no 0714090-97.2023.8.07.0000, o qual foi conhecido e parcialmente provido para manter a penhora sobre o veículo, bem como para reconhecer a configuração de fraude à execução. Preclusão consumada, não se conhece do tópico do recurso acerca da “inexistência de fraude à execução - ausência de restrição sobre o veículo na data da alienação”.
2. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC/2015) “é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual” (STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).
3. Hipótese em que restou demonstrado o intento de criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais. No sentido, o reiterado descumprimento dos comandos judiciais para informar o paradeiro do veículo penhorado ou indicar bens à penhora, considerando que a alienação do veículo configurou fraude à execução, como definido no julgamento do AGI no 0714090-97, mesmo após as várias advertências feitas nas decisões interlocutórias no sentido de que o não cumprimento da determinação judicial ensejaria a aplicação de multa por ato atentatório da dignidade da justiça. Perfeitamente justificada a aplicação da multa.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.